Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-61.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003215-61.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE LEANDRO COPATTI - CPF: 912.778.411-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0003215- 61.2012.8.11.0040 (código:91419), movida em desfavor de José Leandro Copatti, reconheceu
ex-offício
a prescrição da execução fiscal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que, no caso em comento, não transcorreu o prazo previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, uma vez que para deflagração da prescrição intercorrente no feito a Fazenda Pública deveria ser intimada acerca do arquivamento provisório.

Aduz que tomou ciência do referido arquivamento provisório, ocorrido em 2013, após 05 (cinco) anos.

Verbera que no precedente firmado no Superior Tribunal de Justiça a respeito da prescrição intercorrente em execução fiscal (RESP 1.340.553/RS), a
ratio

decidendi
considera essencial a intimação da Fazenda Pública acerca do ato/fato que deflagra o início do curso do prazo prescricional [um ano de suspensão + um ano de prescrição), sendo que a inexistência de tal intimação importa em prejuízo ao exequente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/06 – id.n.

36410961).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito,
no caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em desfavor de José Leandro Copatti

em 11/05/2012
visando ao recebimento do crédito tributário (multa administrativa) oriundo da CDA no 20121058, no montante de R$265,67(duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (págs.01/03-id.n.

36410951).

O despacho citatório foi proferido
em
18/05/2012
,
porém, o
executado não foi citado, em virtude do aviso de recebimento - AR ter voltado sem cumprimento
(págs.01/02– id.n.36410954).

Em 20/05/2013
, o Juízo de origem determinou o arquivamento provisório dos autos sem baixa na distribuição, nos termos do Provimento 13/2013/CGJ (pág.01 – id.n.

36410955).

Ato contínuo,
em 10/12/2013
o apelante, ciente da decisão de arquivamento provisório, nada requereu (pág.01-id.n.

36410956).

Em
17/06/2014
, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, tendo em vista que não transcorreu o prazo previsto no artigo 40, §4o, da LEF (pág.01- id.n. 36410958).

Na sequência, foi proferida sentença de extinção do feito com resolução de mérito (
24/10/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/07 – id.n.

36410959).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 18/05/2012,
o qual retroage à data propositura da ação, ocorrida
em 11/05/2012
, nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que
entre a ciência do apelante do arquivamento provisório (10/12/2013)
e a
data da sentença proferida (24/10/2019)
decorreram mais de 05 (cinco) anos sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para localizar bens do apelado, deixando o processo paralisado.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes (inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos), cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido
(Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020